Tribunal: TJBA
Processo: 8024010-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8024010-49.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PINDOBAÇU PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000206-17.2024.8.05.0196] PACIENTE: THATIANE SOUZA HOLANDA IMPETRANTES/ADVOGADOS: DIANA DIAS DE LUCENA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE PINDOBAÇU PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL MÁXIMO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente, com pedido de revogação do monitoramento eletrônico imposto no bojo da Ação Penal nº 8000206-17.2024.8.05.0196, em que responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), sob alegação de ausência de fundamentação da decisão que manteve a cautelar e excesso de prazo na sua duração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) aferir a legalidade e a fundamentação da decisão que, ao revogar a prisão domiciliar, manteve o monitoramento eletrônico como medida cautelar diversa da prisão; b) verificar a possibilidade de conhecimento, por esta Corte, do pedido de revogação do monitoramento eletrônico, quando a matéria se encontra pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que revoga a prisão domiciliar e mantém o monitoramento eletrônico apresenta fundamentação idônea, ainda que sucinta, ao se apoiar na gravidade concreta dos fatos e nas circunstâncias do caso. 4. A imputação envolve transporte de quantidade relevante e diversificada de drogas (cocaína e crack), com fuga de barreira policial, o que evidencia, em tese, periculosidade da agente e risco à ordem pública. 5. O monitoramento eletrônico constitui medida proporcional e adequada, por ser menos gravosa que a prisão e suficiente para garantir controle estatal e aplicação da lei penal, nos termos do art. 282 do CPP. 6. Não há previsão legal de prazo máximo para duração das medidas cautelares diversas da prisão, podendo subsistir enquanto presentes seus requisitos. 7. A alegação de excesso de prazo não pode ser conhecida, pois o pedido de revogação ainda se encontra pendente de análise pelo juízo de origem, configurando supressão de instância sua apreciação direta. 8. A manutenção da cautelar deve observar reavaliação periódica, conforme normativas do CNJ e jurisprudência consolidada, a fim de verificar a persistência dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, com determinação de ofício. Tese de julgamento: 1. A manutenção do monitoramento eletrônico é válida quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública. 2. As medidas cautelares diversas da prisão não possuem prazo legal máximo, podendo perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP. 3. Configura supressão de instância a análise, em habeas corpus, de tese não apreciada pelo juízo de origem. 4. A manutenção de medidas cautelares exige reavaliação periódica quanto à sua necessidade e adequação. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Res. CNJ 213/2015 (com alterações da Res. CNJ 562/2024); Res. CNJ 412/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2022; STJ, AgRg no RHC 213884/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no AgRg na DESIS no HC 1038743/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/03/2026; STJ, AgRg no HC 1050486/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2026; STJ, AgRg no RHC 222242/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8024010-49.2026.8.05.0000, da comarca de Pindobaçu, em que figuram como impetrantes os advogados Rodrigo de Alencar Freire Nogueira e Diana Dias de Lucena e paciente Thatiane Souza Holanda. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, determinando ao juízo competente que proceda à reavaliação periódica do monitoramento eletrônico imposto à Paciente, caso tal providência ainda esteja pendente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8024010-49.2026.8.05.0000)